Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020999-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ex-proprietária de imóvel rural contra acórdão que lhe impôs obrigação de não fazer em ação civil pública ambiental, sob a alegação de omissão quanto à análise de prova documental da alienação do imóvel antes do ajuizamento da demanda e contradição entre a ausência de contemporaneidade dos danos e a imposição da obrigação.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do acórdão embargado quanto à análise da escritura pública e certidão de registro imobiliário comprobatórias da alienação do imóvel configura vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC; e (ii) saber se é contraditório impor obrigação de não fazer a quem não mais detém poder de controle ou ingerência sobre o bem, conforme reconhecido no próprio acórdão quanto à ausência de contemporaneidade do dano.

III. Razões de decidir
3. Verificada omissão relevante, pois o acórdão não enfrentou prova documental idônea e tempestiva que comprova a alienação do imóvel em março de 2022, antes do ajuizamento da ação em janeiro de 2024.
4. Reconhecida contradição material entre o reconhecimento da ausência de contemporaneidade dos danos e a imposição de obrigação de natureza preventiva à ex-proprietária, destituída de qualquer poder de ingerência sobre o bem.
5. A imposição de obrigação de não fazer pressupõe poder de vigilância ou controle, inexistente no caso concreto, o que torna inexequível a medida e viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
6. As obrigações ambientais de natureza preventiva não se transmitem ao alienante quando ausente nexo de causalidade com eventual dano posterior, nos termos do Tema 1.204 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para:
a) sanar a omissão quanto à análise documental da alienação do imóvel;
b) eliminar a contradição quanto à imposição de obrigação de não fazer à ex-proprietária;
c) afastar a obrigação de não fazer imposta à embargante;
d) manter a determinação de averbação da demanda na matrícula do imóvel.

Tese de julgamento:
"1. A omissão na análise de prova documental relevante e tempestiva, que demonstra a alienação do bem anteriormente ao ajuizamento da ação, constitui vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A obrigação de não fazer, de natureza preventiva, pressupõe poder de ingerência sobre o bem e não pode ser imposta a quem, comprovadamente, não detinha tal poder à época da propositura da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV; CPC, art. 497; CF/1988, art. 4o; L. 12.651/2012, art. 2o, § 2o; L. 6.938/1981, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.06.2023 (Tema 1.204); STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.12.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos por
Clarice Leiko Saito
em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, no bojo da Ação Civil Pública Ambiental no 1000057-79.2024.8.11.0033, em que se buscava a tutela provisória para imposição de diversas medidas, incluindo obrigação de não fazer, embargo da área, apresentação de PRADA, indisponibilidade de bens e outras.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou a necessidade das medidas urgentes para estancar danos ambientais supostamente contínuos na Fazenda Goichi, em Nova Maringá/MT, onde fora apurado, pelo IBAMA, desmatamento de 179,06 hectares de floresta nativa entre setembro de 2019 e abril de 2020, sem autorização do órgão ambiental competente, com lavratura de autos de infração, embargo e instauração de inquérito civil.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso ministerial para impor à Embargante a obrigação de se abster de praticar qualquer atividade potencialmente lesiva na área objeto da demanda e determinar a averbação da demanda na matrícula do imóvel, mas indeferiu outras medidas como embargo judicial, indisponibilidade de bens e suspensão de financiamentos.

Em contrarrazões (não apresentadas), mas na fase atual, a Embargante opôs embargos declaratórios alegando
omissão e contradição
no acórdão.

Argumenta que:

(i) houve
omissão
, pois não se apreciou prova documental idônea (escritura pública de compra e venda e matrícula atualizada do imóvel) que comprovaria que ela
alienou o imóvel em 24/03/2022
, ou seja, antes mesmo da propositura da ação em janeiro/2024;

(ii) seria
contraditório
reconhecer ausência de contemporaneidade dos danos (dano identificado em setembro/2020) e, ainda assim, impor obrigação de não fazer à ex-proprietária que, à época do ajuizamento, já não detinha posse, domínio ou qualquer direito real sobre a área, impossibilitando, inclusive, o cumprimento da obrigação imposta;

(iii) na hipótese de persistir a obrigação de não fazer, haveria violação aos arts. 2o, §2o, da Lei 12.651/2012, 3o, IV, da Lei 6.938/81 e 674 do CPC, além de divergência com o entendimento consolidado no STJ (REsp 1.953.359/SP), segundo o qual as obrigações ambientais de natureza propter rem transmitem-se ao adquirente quando não comprovado que o alienante deu causa ao dano ou que o dano persistiu durante sua posse.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a obrigação de não fazer imposta no item "a" do acórdão embargado, sob o fundamento de que não mais possui relação jurídica ou fática com a área em questão desde março de 2022.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração encontram-se disciplinados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."
No caso vertente, a embargante CLARICE LEIKO SAITO aponta vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, razão pela qual
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração.

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar prova documental idônea que comprovaria a alienação do imóvel em 24 de março de 2022, antes da propositura da Ação Civil Pública em janeiro de 2024.

Da análise minuciosa dos documentos apresentados nos embargos, verifica-se que a embargante acostou aos autos escritura pública de compra e venda datada de 24 de março de 2022, pela qual CLARICE LEIKO SAITO (vendedora) alienou a terceiro adquirente a integralidade do imóvel rural denominado Fazenda Goichi, certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente demonstrando o registro da transferência de propriedade, e comprovante do registro da alienação realizada em data anterior ao ajuizamento da Ação Civil Pública.

Essa documentação constitui elemento fático essencial e determinante para o deslinde da controvérsia, pois a ausência de titularidade de direito real sobre o imóvel à época do ajuizamento é capaz de infirmar a imposição da obrigação de não fazer à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao fundamentar a imposição da obrigação de não fazer à embargante, não se manifestou sobre tal prova documental, deixando de enfrentar questão juridicamente relevante para a solução da lide. Esta omissão configura vício nos termos do artigo 1.022, inciso II, c/c artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão deixou de se pronunciar sobre ponto sobre o qual devia se manifestar e não enfrentou argumento capaz de infirmar a conclusão adotada.

A demonstração da alienação anterior ao ajuizamento não constitui questão meramente processual, mas substantiva, relacionada à própria legitimidade para suportar obrigações ambientais de natureza preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1374284/MG, , firmou o entendimento de que:
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

A embargante aponta contradição no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a ausência de contemporaneidade dos danos e, simultaneamente, impôs obrigação de não fazer à ex-proprietária.

O acórdão embargado consignou textualmente: “Não obstante a gravidade dos fatos relatados e a necessidade de proteção ao meio ambiente, verifica-se que o dano foi constatado no dia 15/09/2020 e a Ação Civil Pública foi ajuizada somente em 16/01/2024, circunstância que fragiliza a pretensão ministerial por ausência de contemporaneidade entre a constatação do dano e o ajuizamento da demanda. Não obstante esse reconhecimento expresso, o mesmo acórdão determinou à embargante:
"
a imposição à agravada da obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer atividade que possa causar degradação ambiental adicional na área objeto da demanda;
."

A contradição identificada não é meramente formal, mas substancial, pois gera impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta. Com efeito, a imposição de obrigação de não fazer pressupõe necessariamente que o obrigado detenha poder de vigilância, controle ou ingerência sobre o bem objeto da obrigação.

Essa premissa encontra respaldo no artigo 497 do Código de Processo Civil, que disciplina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

No caso vertente, a embargante demonstrou documentalmente que alienou a integralidade de seus direitos sobre o imóvel em março de 2022, ou seja, cerca de dois anos antes do ajuizamento da ação em janeiro de 2024.

Consequentemente, à época da propositura da demanda e da prolação do acórdão embargado, a embargante não detinha qualquer poder de controle, vigilância ou ingerência sobre a área, tornando materialmente impossível o cumprimento da obrigação de não fazer imposta. A imposição de obrigação inexequível viola o princípio da efetividade processual, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil:
"Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."
.

A tutela jurisdicional deve ser efetiva e apta a produzir o resultado prático pretendido. A imposição de obrigação de não fazer a quem não possui meios materiais ou jurídicos para cumpri-la constitui decisão inócua e contrária aos fins do processo.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, conforme estabelece o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal):
"Art. 2o [...] § 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural."
.

Essa natureza
propter rem
determina que as obrigações ambientais acompanham o bem, transmitindo-se automaticamente aos sucessores. Contudo, essa transmissão não implica responsabilidade ilimitada e perpétua do alienante por fatos posteriores à transferência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.953.359/SP (Tema 1.204), processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou tese jurídica de observância obrigatória, nos seguintes termos:
"

Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090
.
968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010) "

Essa tese foi aprovada nos seguintes termos:
"Foi aprovada a seguinte tese jurídica, no tema 1204: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.
."

No caso em exame, a aplicação da tese fixada no Tema 1.204 conduz às seguintes conclusões: quanto ao período de ocorrência dos danos, o desmatamento foi identificado entre setembro de 2019 e abril de 2020, período em que a embargante era proprietária do imóvel; quanto ao período de alienação, a alienação do imóvel ocorreu em março de 2022, com registro em cartório, sendo anterior ao ajuizamento da ação em janeiro de 2024; quanto à ausência de agravamento posterior, não há demonstração nos autos de que os danos ambientais tenham se agravado durante o período compreendido entre abril de 2020 (término da constatação dos danos) e março de 2022 (alienação do imóvel); quanto à transmissão da obrigação, eventual obrigação de reparação dos danos ambientais transmitiu-se ao adquirente do imóvel, nos termos do artigo 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012.

É fundamental distinguir entre as diferentes espécies de obrigações ambientais: a obrigação de reparar danos pretéritos refere-se à recuperação de danos já ocorridos, possuindo natureza
propter rem
e transmitindo-se ao adquirente, nos termos do Tema 1.204/STJ; a obrigação de não fazer (preventiva) refere-se à abstenção de condutas futuras potencialmente lesivas, pressupondo poder de controle sobre o bem. No caso vertente, o acórdão embargado impôs obrigação de não fazer de natureza preventiva, determinando que a embargante se abstenha de praticar atividades potencialmente lesivas. Essa obrigação pressupõe necessariamente que o obrigado detenha poder de ingerência sobre a área, elemento ausente quando o bem foi alienado anteriormente.

O artigo 3o, inciso IV, da Lei 6.938/1981 define poluidor como:
"Art. 3o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental."

Essa definição pressupõe nexo de causalidade entre a conduta do agente e a degradação ambiental. A tutela ambiental deve ser direcionada de forma adequada e proporcional, considerando as circunstâncias fáticas e temporais que envolvem a demanda. A interpretação sistemática da legislação ambiental deve harmonizar a proteção ao meio ambiente com os princípios constitucionais do devido processo legal e da razoabilidade.

Dessa forma, para sanar a omissão identificada, é necessário reconhecer que a embargante demonstrou documentalmente a alienação do imóvel em março de 2022, anterior ao ajuizamento da Ação Civil Pública em janeiro de 2024.

Para eliminar a contradição identificada, é necessário compatibilizar o reconhecimento da ausência de contemporaneidade dos danos com as consequências jurídicas daí decorrentes.

Diante do exposto, e considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.204, bem como a legislação ambiental aplicável,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CLARICE LEIKO SAITO
e lhes
DOU PROVIMENTO
com efeitos infringentes para:

a)
SANAR A OMISSÃO
do acórdão embargado quanto à análise da prova documental que comprova a alienação do imóvel rural denominado Fazenda Goichi em 24 de março de 2022, registrada em cartório competente, anterior ao ajuizamento da Ação Civil Pública em janeiro de 2024;

b)
ELIMINAR A CONTRADIÇÃO
identificada entre o reconhecimento expresso da ausência de contemporaneidade dos danos ambientais (setembro de 2019 a abril de 2020) e a imposição de obrigação de não fazer à ex-proprietária que alienou o bem em março de 2022;

c)
AFASTO
o item a do acórdão de id 293671367 ante o reconhecimento da contradição na decisão proferida;

c)
MANTER
inalterada a determinação de averbação da demanda na matrícula do imóvel, medida que independe da titularidade atual e visa dar publicidade à existência da lide.

É como voto.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025